Tribunal: CARF
Processo: 16682.900911/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900911/2014-51
ACÓRDÃO
1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada de
provas hábeis e idôneas do fato constitutivo do direito creditório alegado
contra a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa (CTN, art. 170).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 7126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade, ano-calendário 2008, que tem como
objeto a declaração de compensação 21378.16759.101110.1.7.02-6893 e outras a ela vinculadas .
O crédito pleiteado, no valor de R$ 152.993.168,25, refere-se a saldo negativo de IRPJ , ano
calendário 2008.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão de número 12-116.564
– 5a Turma da DRJ/RJO para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.
Conforme despacho decisório de fls 1.534, as compensações foram homologadas
parcialmente, havendo sido reconhecido o crédito de R$ 12.588.597,80. O
fundamento do indeferimento parcial foi o fato de não terem sido confirmadas as
parcelas de composição do crédito que totalizam R$ 140.404.570,40,
discriminadas nos quadros 01,02 e 03, abaixo ( fls 1.535/1.537) :
• Quadro 01 – Retenções na Fonte não comprovadas

Fl. 7127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
3
• Quadro 02- Estimativas informadas na Dcomp como extintas por pagamento
insuficiente

• Quadro 03 – Estimativas informadas na Dcomp como compensadas e não
confirmadas integralmente

Da Manifestação de Inconformidade Cientificada do despacho decisório em
18/10/2014 ( fls 1.541), a interessada apresentou a manifestação de
Fl. 7128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
4
inconformidade de fls 58/89 , na qual peliteia diligência e argui a nulidade do
despacho decisório recorrido, por falta de adequada motivação.
Quanto ao mérito, alega a seu favor que :
1. 1 Valor em litígio • além do crédito de R$ 152.993.168,25, detalhado na Dcomp
21378.16759.101110.1.7.02-6893, requereu restituição de crédito suplementar (
PER 39339.18164.271213.1.2.02-0546) também referente ao ano calendário de
2008 no valor de R$ 7.444.550,15. Tal crédito se refere a retenções na fonte por
órgãos públicos que não compuseram o valor inicialmente declarado.
• O valor em litígio, portanto, relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2008, é de R$ 160.437.718,40 (R$ 152.993.168,25 + R$ 7.444.550,15); Retenções
na Fonte • Os documentos trazidos aos autos comprovam a intelgralidade das
retenções informadas na Dcomp 21378.16759.101110.1.7.02-6893 e no Per
39339.18164.271213.1.2.02-0546 • As Dirfs apresentadas comprovam retenções
de R$ 68.144.267,89 e os informes de rendimento de R$ 81.843.128,93,
totalizando R$ 149.987.396,82 ; • Sem qualquer fundamento, o Per
39339.18164.271213.1.2.02- 0546 foi indeferido. O extrato da Dirf que compõe o
doc 07 comprova as retenções no valor total de R$ 7.444.550,15. As receitas que
geraram tais retenções foram devidamente tributadas, havendo tal fato sido
atestado pelo laudo da Ernest e Young; • Todas as retenções que integraram o
saldo negativo pleiteado na Dcomp 21378.16759.101110.1.7.02-6893 são diversas
das retenções computadas no Per 39339.18164.271213.1.2.02- 0546, não
havendo que se falar em duplicidade; • incorreu em erro quanto ao
preenchimento da Dcomp 21378.16759.101110.1.7.02-6893. Conforme ficha 54
da DIPJ 2009 as retenções do ano de 2008, sob os diferentes códigos de
arrecadação, somam 842 linhas, enqundo na Dcomp foram informadas apenas 25
linhas; • Na ficha 12A da DIPJ , linhas 14 e 15, foram informadas retenções na
fonte de R$ 51.043.385,24 e R$ 8.517.468,20 . Além destas, retenções de R$
44.983.345,95 ????, informadas na ficha 11, foram utilizados para quitar o valor
de R$ 228.758.353,44 (imposto de renda mensal pago por estimativa); • Portanto,
as retenções consignadas em DIPJ totalizam R$ 104.544.199,39 ( R$
51.043.385,24 + R$ 8.517.468,20 + R$ 44.983.345,95), embora o despacho
recorrido tenha deixado de reconhecer R$ 84.642.205,91; • A interessada
ofereceu à tributação, com base nos regimes de caixa e competência, todas as
receitas que geraram retenções na fonte, conforme art 231 do RIR/1999 e súmula
80 do CARF. Tais retenções se referem aos código 5273- IRRF /operações de swap;
3426 – IRRF/aplicações financeiras de renda fixa e 6190 – IRRF/ serviços prestados
a órgãos púbicos; • A tributação pelo regime de caixa pode ser comprovada, no
presente caso, pelos informes de rendimentos e Dirfs juntadas aos autos. Já a
tributação pelo regime de competência pode ser atestada pela DIPJ, na qual a
interessada informou R$ 20.471.289.123,00 a título de prestação de serviços e R$
943.897.694,42 a título de receitas financeiras (Ficha 06- Demonstração do
Resultado)
Fl. 7129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
5
• A fim de comprovar a tributação das receitas sobre as quais incidiu o fonte ora
em foco foram juntados aos autos, além da DIPJ, balancete analítico do ano de
2008 (doc 14), abertura das linhas da DIPJ com indicação das respectivas contas
do razão (doc 13) e Laudo (doc 11); • Não é obrigação da interessada apontar e
discriminar cada uma das retenções que sofreu. A lei 9.784/99, que rege o
Processo Administrativo Federal, determina, em seu artigo segundo, respeito aos
princípios da moralidade, eficiência e razoabilidade; • Não é razoável pretender a
juntada aos autos de milhares de documentos emitidos pelas fontes pagadoras,
nem é moral, se a Administração Pública tiver, por outro meio, segurança jurídica
quanto à efetividade da retenção, indeferir o crédito; • Competia à autoridade
administrativa realização de simples cruzamento entre extratos da DIRF, SIAFI e
comprovantes de rendimentos. Se assim tivesse procedido, teria ratificado todas
as fontes pleiteadas; • Deixar de reconhecer créditos certos por aspectos formais
viola o princípio da moralidade, motivo pelo qual cabe à administração consultar
os sistemas necessários à confirmação dos créditos pleiteados • A título
exemplificativo, algumas retenções não ratificadas pelo despacho devem ser
destacadas:
Portanto, para o item em foco a interessada possui comprovação de IRRF no
montante de R$ 69.785.147,31 .
- CNPJ 22.274.194/0001-19 ( Furnas Centrais Elétricas) - A interessada informou
retenções realizadas por esta fonte no total de R$ 114.617,51, sendo que deste
total apenas R$ 113.284,98 foi confirmado.
Conforme comprova o extrato da Dirf juntado, (doc 07) a fonte pagadora em foco
reteve da interessada, no ano, o total de R$ 223.029,78, montante este superior
ao pleiteado em Per Dcomp; - CNPJ 60.746.948/0001-12 ( Banco Bradesco SA)- A
interessada informou retenções realizadas por esta fonte no total de R$
9.599.874,30, sendo que deste total apenas R$ 35.079,82 foi confirmado. Resta,
portanto, R$ 9.564.794,48 a esclarecer; A Dirf que integra o doc 07 comprova ,
para esta fonte pagadora, retenções de R$ 11.108.170,80, montante este
inclusive superior ao pleiteado.
decisório, nos valores de R$ 367.901,39 (janeiro); R$ 33.891,05 (maio); R$
1.328.310,23 (junho) e R$ 33.881,05 (julho); A declaração de compensação em
análise foi enviada quando ainda vigia o art 10 da IN 600/05, que vinculava o
aproveitamento das estimativas ao saldo negativo; A solução de consulta Interna
19 da Cosit, posterior à revogação do art 10 da IN600/05, estabelece, no item
10.3, que as estimativas pagas a maior podem , à opção da empresa, ser
restituídas individualmente ou via saldo negativo; Pelos motivos expostos é
legítimo o aproveitamento das parcelas de R$ 367.901,39 (janeiro); R$ 33.891,05
(maio); R$ 1.328.310,23 (junho) e R$ 33.881,05 (julho), referentes a pagamentos
de estimativas comprovadamente efetuados e não acatados pelo despacho
recorrido; 1.4 Estimativas compensadas • As estimativas referentes aos meses
de fevereiro e março, foram extintas por compensação, porém, foram apenas
Fl. 7130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
6
parcialmente confirmadas; • A declaração de compensação extingue o crédito
tributário sob condição resolutória; • É ilegal a falta de confirmação de estimativa
cuja confirmação da compensação ainda aguarda decisão administrativa final uma
vez que implica dupla cobrança do mesmo valor • Nos termos do art 74, § 11 da
Lei 9.430/96, a manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art 151 do CTN. Por sua vez, o art 33 do Paf
determina que as decisões administrativas desafiadas por recursos tem seus
efeitos suspensos. Logo, 1.3 Estimativas pagas • Os montantes devidos pela
interessada nos meses de janeiro, maio, junho e julho foram de R$ 38.071.423,64;
R$ 3.347.268,65, R$ 30.091.442,67 e R$ 22.917.740,97. Tais valores constam da
DCTF retificadora acatada pela SRF; • No entanto, a manifestante recolheu darfs
em valores superiores aos efetivamente devidos : R$ 38.439.625,03; R$
3.381.149,70; R$ 31.419.752,90 e R$ 22.951.622,02. . Foram exatamente as
diferenças recolhidas a maior as que deixaram de ser reconhecidas pelo despacho
não pode prosperar glosa de estimativa compensada, se a compensação ainda
estiver pendente de recurso não apreciado. É este o caso da estimativa referente
a fevereiro de 2008, tratada no PA 16682.906949/2012-75; A estimativa
referente a março de 2008, no valor de R$ 41.592.045,72 foi quitada por darf no
valor de R$ 6.385.213,25 e compensação de R$ 35.206.832,46. O pedido de
compensação (Dcomp 27970.17294.240708.1.7.03-9065) foi apresentado em
24/07/08, sendo que até hoje não houve emissão de despacho decsório. A
conclusão inequívoca, portanto, é a de que foi extinto, por homologação tácita, o
débito de estimativa compensado na Dcomp 27970.17294.240708.1.7.03-9065,
devendo este ser considerado na composição do saldo negativo ora pleiteado.
2. Despacho DRJ de saneamento – Ato decisório Complementar Em 12/05/2015
a DRJ /RJ determinou , por meio do despacho de fls 1.562, o retorno dos autos ao
órgão de origem para que este emitisse ato decisório complementar com o
objetivo de efetivamente apreciar o crédito de R$ 7.444.550,15, que foi objeto do
PER 39339.18164.271213.1.2.02-0546 (fls 1335/1341), que também tem como
objeto saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2008. Transcrevo, a seguir, o
comando final que constou do referido despacho :
“ 8. ......... na medida em que não houve ainda efetiva análise das parcelas de
crédito informadas exclusivamente no Per 39339.18164.271213.1.2.02-0546, em
atenção ao duplo grau de jurisdição, proponho o retorno dos autos ao órgão de
origem para que este:
a) emita um ato decisório complementar cujo objeto seja o crédito informado no
Per o 39339.18164.271213.1.2.02-0546. Do referido ato deve constar a análise de
cada uma das parcelas de composição do crédito nele consignado, ratificando-a
ou rejeitando- a, de forma motivada. No caso de a parcela de composição já ter
sido analisada no despacho que apreciou o crédito que é objeto da declaração de
compensação 21378.16759.101110.1.7.02-6893, o fato deve ser expressamente
registrado; b) realize eventuais ajustes nos arquivos eletrônicos da RFB para que
ao presente processo passe a estar asssociado o crédito controverso de R$
Fl. 7131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
7
160.437.718,40 (R$ 152.993.168,25 + R$ 7.444.550,15). Caso seja necessário ou
conveniente a formalização de novo processo, deve ele ser apensado ao presente,
para andamento conjunto; c) cientifique a interessada do inteiro teor de todos os
elementos que forem trazidos aos autos, concedendo-lhe, expressamente, o
prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, aditar razões de defesa a respeito do
despacho decisório complementar que será proferido. A seguir, retorne os autos
deste processo à DRJ-RJ para julgamento” Em atendimento à solicitação da DRJ, a
Diort/Demac/RJ emitiu o despacho decisório de fls 1.599/1.605 na qual indeferiu
a totalidade do crédito referente ao Per 39339.18164.271213.1.2.02-0546. Esta
parcela do crédito (R$ 7.444.550,15) ficou associada ao PA 16682.720371/2018-
11, juntado por apensação ao presente, e o remanescente (R$ 152.993.168,25)
permaneceu associada a este.
Cientificada em 01/03/2018 (fls 1608) do despacho decisório complementar, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls 1.611/1658, a
ele referente.
Extraí cópia do despacho decisório complementar, referente ao PER
39339.18164.271213.1.2.02-0546, da manifestação de inconformidade a ele
correspondente, e juntei tais peças ao PA 16682.720371/2018-11, que corre
vinculado a este.
3. Diligência Conforme despacho DRJ RJ de fls 1.687/1690, o processo foi baixado
em diligência em face da alegação apresentada na manifestação de
inconformidade de que parte das retenções atribuídas, naquela declaração de
compensação, ao Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93) teriam como referência, na
verdade,
outra
fonte
pagadora
(Banco
Safra
Investimentos
-
CNPJ
07.002.898/0001-86) . Transcrevo, a seguir, as solicitações formalizadas à
fiscalização:
“ Em análise a alegação acima mencionada e buscando a sua confirmação,
constato que a retenção que é objeto do comprovante de rendimentos de fls
1.303 não foi informada pela fonte pagadora, em Dirf, e nem pela interessada, na
ficha 54 de sua DIPJ.
À vista do exposto, proponho o envio do presente à unidade de origem para que
esse órgão :
a) em diligência junto à fonte pagadora indicada pela interessada ( Banco Safra –
CNPJ 07.002.898/0001-86) confirme, para o ano calendário 2008, retenções na
fonte de imposto sobre a renda no valor de R$ 59.893.974,93, conforme indicado
pelo informe de rendimentos de fls 1.303, especificando os respectivos códigos de
retenção e as modalidades de investimentos; b) em diligência junto á interessada,
confirme, de forma discriminada, no caso de confirmação parcial, se as receitas
referentes à retenção acima foram tributadas e, em caso afirmativo, especifique o
(s) ano(s) em que o foram” Em função do comando acima, a interessada foi
intimada (intimação 495/2019 – fls 1.695), formalizou a resposta de fls 1.708 e
juntou aos autos os documentos de fls 1752 a 3.901. De forma similar o Banco
Fl. 7132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
8
Safra também foi intimado (intimação 494/2019 – fls 3.903), havendo formalizado
a resposta de fls 3.939/3941 e juntado aos autos os Documentos de arrecadação
(darfs) de fls 3.942/3.958.
O despacho conclusivo da diligência solicitada foi juntado às fls 3.963. A
interessada foi devidamente cientificada deste relatório, bem como dos
documentos juntados aos autos pelo Banco Safra, e apresentou a petição de fls
3.979/3.990 na qual alega a seu favor que :
- conforme documentos juntados aos autos, as receitas correspondentes à
retenção no valor de R$ 59.893.974,93, atribuídas ao Banco Safra, foram
devidamete tributadas nos anos de 2006, 2007 e 2008, especificamente nas
contas 33200000 (receita), 11320005 e 11190055, 12320005; - a autoridade
designada para a realização da diligência atestou que a interessada havia
comprovado suas alegações; - no que diz respeito à comprovação das retenções o
Banco Safra apresentou darfs que somam R$ 35.322.079,25. A retenção deste
valor é, portanto, incontroversa; -o Banco Safra apresentou parte dos Darfs
referentes às retenções investigadas e soilicitou prazo comlementar. Sem
justificativa razoável não foi ofertado o prazo necessário; - de toda forma,
independentemente das resposntas do Banco Safra, a totalidade das retenções no
valor de R$ 59.893.974,93 já foram integralmente demonstradas por meio do
informe de rendimentos juntado aos autos, que é, nos termos do art 231 do
RIR/1999, o documento hábil à comprovação pretendida; - a fim de suprir a
documentação ainda não juntada pelo Banco Safra a interessada juntou aos autos
planilha com os valores mensais das retenções (doc 01) e extrato bancário
comprovando os recebimentos pelo líquido(doc 02); - a manifestante obteve
junto ao antigo custodiante do Fundo Angra os darfs com o CNPJ do SAFRA que
somam R$ 56.098.434,32 ; - CNPJ 00.000.0001-91 e filiais (Banco do Brasil) – A
interessada informou retenções realizadas por esta fonte no total de R$
75.767.615,65, sendo que deste total apenas R$ 14.340.028,08 foi confirmado.
Conforme informe de rendimentos (doc 08) parte das retenções atribuídas ao
Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93) referem-se, na verdade a retenções de outra
fonte pagadora (Banco Safra Investimentos – CNPJ 07.002.898/0001-86). Os
respectivos informes de rendimentos integram o Doc 08, juntado aos autos.
A outra parcela das retenções atribuída ao Banco do Brasil e não confirmada ( R$
9.981.172,38) foi informada, na Dirf entregue por este Banco, com o CNPJ de uma
das filiais da interessada ( CNPJ 00.000.000/4369-02). O informe de rendimento
juntados aos autos faz prova do fato.
Não é razoável pretender a juntada aos autos de milhares de documentos
emitidos pelas fontes pagadoras, nem é moral, se a Administração Pública tiver,
por outro meio, segurança jurídica quanto à efetividade da retenção, indeferir o
crédito; Competia à autoridade administrativa realização de simples cruzamento
entre extratos da DIRF, SIAFI e comprovantes de rendimentos. Se assim tivesse
procedido, teria ratificado todas as fontes pleiteadas; Deixar de reconhecer
Fl. 7133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
9
créditos certos por aspectos formais viola o princípio da moralidade, motivo pelo
qual cabe à administração consultar os sistemas necessários à confirmação dos
créditos pleiteados A título exemplificativo, algumas retenções não ratificadas
pelo despacho devem ser destacadas:
- CNPJ 00.000.0001-91 e filiais (Banco do Brasil) – A interessada informou
retenções realizadas por esta fonte no total de R$ 75.767.615,65, sendo que deste
total apenas R$ 14.340.028,08 foi confirmado.
Conforme informe de rendimentos (doc 08) parte das retenções atribuídas ao
Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93) referem-se, na verdade a retenções de outra
fonte pagadora (Banco Safra Investimentos – CNPJ 07.002.898/0001-86). Os
respectivos informes de rendimentos integram o Doc 08, juntado aos autos.
A outra parcela das retenções atribuída ao Banco do Brasil e não confirmada ( R$
9.981.172,38) foi informada, na Dirf entregue por este Banco, com o CNPJ de uma
das filiais da interessada ( CNPJ 00.000.000/4369-02). O informe de rendimento
juntados aos autos faz prova do fato.
Em primeira instância, a 5a Turma da DRJ/RJO proferiu o Acórdão no 12-116.564,
julgando
parcialmente
procedente
a
manifestação
de
inconformidade
apresentada pela ora Recorrente, reconhecendo crédito adicional de R$
65.327.158,97.
Assim o fez a partir do reconhecimento de algumas parcelas utilizadas pela
Recorrente para composição do alegado saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2008, quais sejam: (i) IRRF, no valor de R$ 9.564.794,48 retido pela fonte
Bradesco – CNPJ 60.948/0001 Trata-se de manifestação de inconformidade, ano-
calendário 2008, e tem como objeto a declaração de compensação
21378.16759.101110.1.7.02-6893 e outras a ela vinculadas . O crédito pleiteado,
no valor de R$ 152.993.168,25, refere-se a saldo negativo de IRPJ , ano calendário
2008.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
relatório elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v.
acórdão de número 12-116.564 – 5a Turma da DRJ/RJO para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do
julgamento de primeira instância.
Conforme despacho decisório de fls 1.534, as compensações foram homologadas
parcialmente, havendo sido reconhecido o crédito de R$ 12.588.597,80. O
fundamento do indeferimento parcial foi o fato de não terem sido confirmadas as
parcelas de composição do crédito que totalizam R$ 140.404.570,40,
discriminadas nos quadros 01,02 e 03, abaixo ( fls 1.535/1.537) :
• Quadro 01 – Retenções na Fonte não comprovadas
Fl. 7134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
10

• Quadro 02- Estimativas informadas na Dcomp como extintas por pagamento
insuficiente

Fl. 7135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
11
• Quadro 03 – Estimativas informadas na Dcomp como compensadas e não
confirmadas integralmente

Da Manifestação de Inconformidade Cientificada do despacho decisório em
18/10/2014 ( fls 1.541), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls 58/89 , na qual peliteia diligência e argui a nulidade do
despacho decisório recorrido, por falta de adequada motivação.
Quanto ao mérito, alega a seu favor que :
1. 1 Valor em litígio • além do crédito de R$ 152.993.168,25, detalhado na Dcomp
21378.16759.101110.1.7.02-6893, requereu restituição de crédito suplementar (
PER 39339.18164.271213.1.2.02-0546) também referente ao ano calendário de
2008 no valor de R$ 7.444.550,15. Tal crédito se refere a retenções na fonte por
órgãos públicos que não compuseram o valor inicialmente declarado.
• O valor em litígio, portanto, relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2008, é de R$ 160.437.718,40 (R$ 152.993.168,25 + R$ 7.444.550,15); Retenções
na Fonte • Os documentos trazidos aos autos comprovam a intelgralidade das
retenções informadas na Dcomp 21378.16759.101110.1.7.02-6893 e no Per
39339.18164.271213.1.2.02-0546 • As Dirfs apresentadas comprovam retenções
de R$ 68.144.267,89 e os informes de rendimento de R$ 81.843.128,93,
totalizando R$ 149.987.396,82 ; • Sem qualquer fundamento, o Per
39339.18164.271213.1.2.02- 0546 foi indeferido. O extrato da Dirf que compõe o
doc 07 comprova as retenções no valor total de R$ 7.444.550,15. As receitas que
geraram tais retenções foram devidamente tributadas, havendo tal fato sido
atestado pelo laudo da Ernest e Young; • Todas as retenções que integraram o
saldo negativo pleiteado na Dcomp 21378.16759.101110.1.7.02-6893 são diversas
das retenções computadas no Per 39339.18164.271213.1.2.02- 0546, não
havendo que se falar em duplicidade; • incorreu em erro quanto ao
preenchimento da Dcomp 21378.16759.101110.1.7.02-6893. Conforme ficha 54
da DIPJ 2009 as retenções do ano de 2008, sob os diferentes códigos de
arrecadação, somam 842 linhas, enqundo na Dcomp foram informadas apenas 25
linhas; • Na ficha 12A da DIPJ , linhas 14 e 15, foram informadas retenções na
fonte de R$ 51.043.385,24 e R$ 8.517.468,20 . Além destas, retenções de R$
44.983.345,95 ????, informadas na ficha 11, foram utilizados para quitar o valor
de R$ 228.758.353,44 (imposto de renda mensal pago por estimativa); • Portanto,
as retenções consignadas em DIPJ totalizam R$ 104.544.199,39 ( R$
51.043.385,24 + R$ 8.517.468,20 + R$ 44.983.345,95), embora o despacho
Fl. 7136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
12
recorrido tenha deixado de reconhecer R$ 84.642.205,91; • A interessada
ofereceu à tributação, com base nos regimes de caixa e competência, todas as
receitas que geraram retenções na fonte, conforme art 231 do RIR/1999 e súmula
80 do CARF. Tais retenções se referem aos código 5273- IRRF /operações de swap;
3426 – IRRF/aplicações financeiras de renda fixa e 6190 – IRRF/ serviços prestados
a órgãos púbicos; • A tributação pelo regime de caixa pode ser comprovada, no
presente caso, pelos informes de rendimentos e Dirfs juntadas aos autos. Já a
tributação pelo regime de competência pode ser atestada pela DIPJ, na qual a
interessada informou R$ 20.471.289.123,00 a título de prestação de serviços e R$
943.897.694,42 a título de receitas financeiras (Ficha 06- Demonstração do
Resultado)
• A fim de comprovar a tributação das receitas sobre as quais incidiu o fonte ora
em foco foram juntados aos autos, além da DIPJ, balancete analítico do ano de
2008 (doc 14), abertura das linhas da DIPJ com indicação das respectivas contas
do razão (doc 13) e Laudo (doc 11); • Não é obrigação da interessada apontar e
discriminar cada uma das retenções que sofreu. A lei 9.784/99, que rege o
Processo Administrativo Federal, determina, em seu artigo segundo, respeito aos
princípios da moralidade, eficiência e razoabilidade; • Não é razoável pretender a
juntada aos autos de milhares de documentos emitidos pelas fontes pagadoras,
nem é moral, se a Administração Pública tiver, por outro meio, segurança jurídica
quanto à efetividade da retenção, indeferir o crédito; • Competia à autoridade
administrativa realização de simples cruzamento entre extratos da DIRF, SIAFI e
comprovantes de rendimentos. Se assim tivesse procedido, teria ratificado todas
as fontes pleiteadas; • Deixar de reconhecer créditos certos por aspectos formais
viola o princípio da moralidade, motivo pelo qual cabe à administração consultar
os sistemas necessários à confirmação dos créditos pleiteados • A título
exemplificativo, algumas retenções não ratificadas pelo despacho devem ser
destacadas:
Portanto, para o item em foco a interessada possui comprovação de IRRF no
montante de R$ 69.785.147,31 .
- CNPJ 22.274.194/0001-19 ( Furnas Centrais Elétricas) - A interessada informou
retenções realizadas por esta fonte no total de R$ 114.617,51, sendo que deste
total apenas R$ 113.284,98 foi confirmado.
Conforme comprova o extrato da Dirf juntado, (doc 07) a fonte pagadora em foco
reteve da interessada, no ano, o total de R$ 223.029,78, montante este superior
ao pleiteado em Per Dcomp; - CNPJ 60.746.948/0001-12 ( Banco Bradesco SA)- A
interessada informou retenções realizadas por esta fonte no total de R$
9.599.874,30, sendo que deste total apenas R$ 35.079,82 foi confirmado. Resta,
portanto, R$ 9.564.794,48 a esclarecer; A Dirf que integra o doc 07 comprova ,
para esta fonte pagadora, retenções de R$ 11.108.170,80, montante este
inclusive superior ao pleiteado.
Fl. 7137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
13
decisório, nos valores de R$ 367.901,39 (janeiro); R$ 33.891,05 (maio); R$
1.328.310,23 (junho) e R$ 33.881,05 (julho); A declaração de compensação em
análise foi enviada quando ainda vigia o art 10 da IN 600/05, que vinculava o
aproveitamento das estimativas ao saldo negativo; A solução de consulta Interna
19 da Cosit, posterior à revogação do art 10 da IN600/05, estabelece, no item
10.3, que as estimativas pagas a maior podem , à opção da empresa, ser
restituídas individualmente ou via saldo negativo; Pelos motivos expostos é
legítimo o aproveitamento das parcelas de R$ 367.901,39 (janeiro); R$ 33.891,05
(maio); R$ 1.328.310,23 (junho) e R$ 33.881,05 (julho), referentes a pagamentos
de estimativas comprovadamente efetuados e não acatados pelo despacho
recorrido; 1.4 Estimativas compensadas • As estimativas referentes aos meses
de fevereiro e março, foram extintas por compensação, porém, foram apenas
parcialmente confirmadas; • A declaração de compensação extingue o crédito
tributário sob condição resolutória; • É ilegal a falta de confirmação de estimativa
cuja confirmação da compensação ainda aguarda decisão administrativa final uma
vez que implica dupla cobrança do mesmo valor • Nos termos do art 74, § 11 da
Lei 9.430/96, a manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário nos termos do art 151 do CTN. Por sua vez, o art 33 do Paf
determina que as decisões administrativas desafiadas por recursos tem seus
efeitos suspensos. Logo, 1.3 Estimativas pagas • Os montantes devidos pela
interessada nos meses de janeiro, maio, junho e julho foram de R$ 38.071.423,64;
R$ 3.347.268,65, R$ 30.091.442,67 e R$ 22.917.740,97. Tais valores constam da
DCTF retificadora acatada pela SRF; • No entanto, a manifestante recolheu darfs
em valores superiores aos efetivamente devidos : R$ 38.439.625,03; R$
3.381.149,70; R$ 31.419.752,90 e R$ 22.951.622,02. . Foram exatamente as
diferenças recolhidas a maior as que deixaram de ser reconhecidas pelo despacho
não pode prosperar glosa de estimativa compensada, se a compensação ainda
estiver pendente de recurso não apreciado. É este o caso da estimativa referente
a fevereiro de 2008, tratada no PA 16682.906949/2012-75; A estimativa
referente a março de 2008, no valor de R$ 41.592.045,72 foi quitada por darf no
valor de R$ 6.385.213,25 e compensação de R$ 35.206.832,46. O pedido de
compensação (Dcomp 27970.17294.240708.1.7.03-9065) foi apresentado em
24/07/08, sendo que até hoje não houve emissão de despacho decsório. A
conclusão inequívoca, portanto, é a de que foi extinto, por homologação tácita, o
débito de estimativa compensado na Dcomp 27970.17294.240708.1.7.03-9065,
devendo este ser considerado na composição do saldo negativo ora pleiteado.
2. Despacho DRJ de saneamento – Ato decisório Complementar Em 12/05/2015
a DRJ /RJ determinou , por meio do despacho de fls 1.562, o retorno dos autos ao
órgão de origem para que este emitisse ato decisório complementar com o
objetivo de efetivamente apreciar o crédito de R$ 7.444.550,15, que foi objeto do
PER 39339.18164.271213.1.2.02-0546 (fls 1335/1341), que também tem como
objeto saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2008. Transcrevo, a seguir, o
comando final que constou do referido despacho :
Fl. 7138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
14
“ 8. ......... na medida em que não houve ainda efetiva análise das parcelas de
crédito informadas exclusivamente no Per 39339.18164.271213.1.2.02-0546, em
atenção ao duplo grau de jurisdição, proponho o retorno dos autos ao órgão de
origem para que este:
a) emita um ato decisório complementar cujo objeto seja o crédito informado no
Per o 39339.18164.271213.1.2.02-0546. Do referido ato deve constar a análise de
cada uma das parcelas de composição do crédito nele consignado, ratificando-a
ou rejeitando- a, de forma motivada. No caso de a parcela de composição já ter
sido analisada no despacho que apreciou o crédito que é objeto da declaração de
compensação 21378.16759.101110.1.7.02-6893, o fato deve ser expressamente
registrado; b) realize eventuais ajustes nos arquivos eletrônicos da RFB para que
ao presente processo passe a estar asssociado o crédito controverso de R$
160.437.718,40 (R$ 152.993.168,25 + R$ 7.444.550,15). Caso seja necessário ou
conveniente a formalização de novo processo, deve ele ser apensado ao presente,
para andamento conjunto; c) cientifique a interessada do inteiro teor de todos os
elementos que forem trazidos aos autos, concedendo-lhe, expressamente, o
prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, aditar razões de defesa a respeito do
despacho decisório complementar que será proferido. A seguir, retorne os autos
deste processo à DRJ-RJ para julgamento” Em atendimento à solicitação da DRJ, a
Diort/Demac/RJ emitiu o despacho decisório de fls 1.599/1.605 na qual indeferiu
a totalidade do crédito referente ao Per 39339.18164.271213.1.2.02-0546. Esta
parcela do crédito (R$ 7.444.550,15) ficou associada ao PA 16682.720371/2018-
11, juntado por apensação ao presente, e o remanescente (R$ 152.993.168,25)
permaneceu associada a este.
Cientificada em 01/03/2018 (fls 1608) do despacho decisório complementar, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls 1.611/1658, a
ele referente.
Extraí cópia do despacho decisório complementar, referente ao PER
39339.18164.271213.1.2.02-0546, da manifestação de inconformidade a ele
correspondente, e juntei tais peças ao PA 16682.720371/2018-11, que corre
vinculado a este.
3. Diligência Conforme despacho DRJ RJ de fls 1.687/1690, o processo foi baixado
em diligência em face da alegação apresentada na manifestação de
inconformidade de que parte das retenções atribuídas, naquela declaração de
compensação, ao Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93) teriam como referência, na
verdade,
outra
fonte
pagadora
(Banco
Safra
Investimentos
-
CNPJ
07.002.898/0001-86) . Transcrevo, a seguir, as solicitações formalizadas à
fiscalização:
“ Em análise a alegação acima mencionada e buscando a sua confirmação,
constato que a retenção que é objeto do comprovante de rendimentos de fls
1.303 não foi informada pela fonte pagadora, em Dirf, e nem pela interessada, na
ficha 54 de sua DIPJ.
Fl. 7139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
15
À vista do exposto, proponho o envio do presente à unidade de origem para que
esse órgão :
a) em diligência junto à fonte pagadora indicada pela interessada ( Banco Safra –
CNPJ 07.002.898/0001-86) confirme, para o ano calendário 2008, retenções na
fonte de imposto sobre a renda no valor de R$ 59.893.974,93, conforme indicado
pelo informe de rendimentos de fls 1.303, especificando os respectivos códigos de
retenção e as modalidades de investimentos; b) em diligência junto á interessada,
confirme, de forma discriminada, no caso de confirmação parcial, se as receitas
referentes à retenção acima foram tributadas e, em caso afirmativo, especifique o
(s) ano(s) em que o foram” Em função do comando acima, a interessada foi
intimada (intimação 495/2019 – fls 1.695), formalizou a resposta de fls 1.708 e
juntou aos autos os documentos de fls 1752 a 3.901. De forma similar o Banco
Safra também foi intimado (intimação 494/2019 – fls 3.903), havendo formalizado
a resposta de fls 3.939/3941 e juntado aos autos os Documentos de arrecadação
(darfs) de fls 3.942/3.958.
O despacho conclusivo da diligência solicitada foi juntado às fls 3.963. A
interessada foi devidamente cientificada deste relatório, bem como dos
documentos juntados aos autos pelo Banco Safra, e apresentou a petição de fls
3.979/3.990 na qual alega a seu favor que :
- conforme documentos juntados aos autos, as receitas correspondentes à
retenção no valor de R$ 59.893.974,93, atribuídas ao Banco Safra, foram
devidamete tributadas nos anos de 2006, 2007 e 2008, especificamente nas
contas 33200000 (receita), 11320005 e 11190055, 12320005; - a autoridade
designada para a realização da diligência atestou que a interessada havia
comprovado suas alegações; - no que diz respeito à comprovação das retenções o
Banco Safra apresentou darfs que somam R$ 35.322.079,25. A retenção deste
valor é, portanto, incontroversa; -o Banco Safra apresentou parte dos Darfs
referentes às retenções investigadas e soilicitou prazo comlementar. Sem
justificativa razoável não foi ofertado o prazo necessário; - de toda forma,
independentemente das resposntas do Banco Safra, a totalidade das retenções no
valor de R$ 59.893.974,93 já foram integralmente demonstradas por meio do
informe de rendimentos juntado aos autos, que é, nos termos do art 231 do
RIR/1999, o documento hábil à comprovação pretendida; - a fim de suprir a
documentação ainda não juntada pelo Banco Safra a interessada juntou aos autos
planilha com os valores mensais das retenções (doc 01) e extrato bancário
comprovando os recebimentos pelo líquido(doc 02); - a manifestante obteve
junto ao antigo custodiante do Fundo Angra os darfs com o CNPJ do SAFRA que
somam R$ 56.098.434,32 ; - CNPJ 00.000.0001-91 e filiais (Banco do Brasil) – A
interessada informou retenções realizadas por esta fonte no total de R$
75.767.615,65, sendo que deste total apenas R$ 14.340.028,08 foi confirmado.
Conforme informe de rendimentos (doc 08) parte das retenções atribuídas ao
Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93) referem-se, na verdade a retenções de outra
Fl. 7140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
16
fonte pagadora (Banco Safra Investimentos – CNPJ 07.002.898/0001-86). Os
respectivos informes de rendimentos integram o Doc 08, juntado aos autos.
A outra parcela das retenções atribuída ao Banco do Brasil e não confirmada ( R$
9.981.172,38) foi informada, na Dirf entregue por este Banco, com o CNPJ de uma
das filiais da interessada ( CNPJ 00.000.000/4369-02). O informe de rendimento
juntados aos autos faz prova do fato.
Não é razoável pretender a juntada aos autos de milhares de documentos
emitidos pelas fontes pagadoras, nem é moral, se a Administração Pública tiver,
por outro meio, segurança jurídica quanto à efetividade da retenção, indeferir o
crédito; Competia à autoridade administrativa realização de simples cruzamento
entre extratos da DIRF, SIAFI e comprovantes de rendimentos. Se assim tivesse
procedido, teria ratificado todas as fontes pleiteadas; Deixar de reconhecer
créditos certos por aspectos formais viola o princípio da moralidade, motivo pelo
qual cabe à administração consultar os sistemas necessários à confirmação dos
créditos pleiteados A título exemplificativo, algumas retenções não ratificadas
pelo despacho devem ser destacadas:
- CNPJ 00.000.0001-91 e filiais (Banco do Brasil) – A interessada informou
retenções realizadas por esta fonte no total de R$ 75.767.615,65, sendo que deste
total apenas R$ 14.340.028,08 foi confirmado.
Conforme informe de rendimentos (doc 08) parte das retenções atribuídas ao
Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93) referem-se, na verdade a retenções de outra
fonte pagadora (Banco Safra Investimentos – CNPJ 07.002.898/0001-86). Os
respectivos informes de rendimentos integram o Doc 08, juntado aos autos.
A outra parcela das retenções atribuída ao Banco do Brasil e não confirmada ( R$
9.981.172,38) foi informada, na Dirf entregue por este Banco, com o CNPJ de uma
das filiais da interessada ( CNPJ 00.000.000/4369-02). O informe de rendimento
juntados aos autos faz prova do fato.
-12 (3426); (ii) estimativas de janeiro, maio, junho e julho extintas por pagamento,
no valor de R$ 1.763.973,72; e estimativas informadas em DCOMP como extintas
pro compensação, no valor de R$ 53.998.390,70.
Como visto acima, trata-se de DCOMP por meio da qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008. Em sede
de recurso voluntário restam não confirmadas parcelas relativas a IRRF.
Na ocasião do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), proferiu v.
acórdão a quo julgando procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo
as seguintes parcelas na composição do saldo negativo pleiteado.
(i)
R$ 1.763.973,72, relativa às estimativas pagas de janeiro, maio, junho e
julho de 2008;
Fl. 7141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
17
(ii)
R$ 53.998.390,77, relativa às estimativas compensadas de fevereiro e
março de 2008;
(iii)
R$ 9.564.794,48 relativa às retenções sofridas pela fonte pagadora
Bradesco (CNPJ 60.746.948/0001-12) em 2008.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese:
(i)
Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do seu direito de defesa;
(ii)
Direito ao reconhecimento das retenções ainda não confirmadas (saldo
remanescente de R$ 75.077.411,43), pelas seguintes razões:
a. alega que incorreu em erro ao preencher parte das retenções atribuídas
ao Banco do Brasil (R$ 59.893.974,93), que referiam-se a outra fonte
pagadora,
qual
seja
o
Banco
Safra
Investimentos
–
CNPJ
07.002.898/0001-86, em razão de receitas financeiras decorrentes de
investimento junto ao Fundo Angra dos Reis FI Multimercado
b. a retenção de R$ 9.891.172,32 foi efetuada por uma filial do Banco do
Brasil, qual seja 00.000.000/4369-92, o que se comprova mediante
informes de rendimentos (fls. 1304/1305)
c. as retenções realizadas pela fonte pagadora Furnas Centrais Elétricas
CNPJ 22.274.294/0001-19 devem ser reconhecidas integralmente, uma
vez que a retenção seria de R$ 223.029,78, valor superior ao utilizado
pela Recorrente em DCOMP (R$ 114.617,51)
d. as demais retenções devem ser confirmadas a partir de diligência de
cruzamento de dados entre extratos da DIRF, SIAFI e comprovantes de
rendimentos
(iii)
Por essas razões, pleiteia a confirmação das parcelas de IRRF na composição
do saldo negativo do ano-calendário de 2008.

Na primeira ocasião na qual o recurso voluntário foi pautado para julgamento, esta
Turma entendeu por bem converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
adotasse as seguintes providências:
(i)
intimação da Recorrente e do Banco Safra Investimentos (CNPJ
07.002.898/0001-86) para que apresentem provas dos rendimentos
brutos e líquidos relativos aos resgates realizados pela Recorrente;
(ii)
consulte os sistemas da Receita Federal com o propósito de confirmar a
retenção no valor de R$ 9.891.172,38 pelo Banco do Brasil, CNPJ
00.000.000/4369-92;
Fl. 7142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
18
(iii)
verifique se os rendimentos dos quais decorrem as retenções foram
oferecidos à tributação no ano-calendário de 2008;
(iv)
elabore parecer conclusivo a respeito do saldo negativo do ano-calendário
de 2008;
(v)
intime a Recorrente do resultado da diligência, conferindo-lhe o prazo de
30 dias para se manifestar sobre o teor do relatório de diligência fiscal; e
(vi)retornem os autos a este Conselho para julgamento do recurso
voluntário.

A Unidade de Origem executou a diligência solicitada por esta Turma e emitiu
parecer conclusivo (fls. 7093-7097), por meio do qual confirmou parte das parcelas de IRRF ainda
em discussão e concluiu que deve ser acrescido ao Saldo Negativo já reconhecido no período (ano-
calendário de 2008), o valor adicional de R$ 59.893.974,93.
Intimada a se manifestar, a Recorrente informou estar de acordo com a diligência
na parte em que confirmou parcela de IRRF, no valor de R$ 59.893.974,93 e defendeu a
necessidade de confirmação da parcela de IRRF, alegadamente retido por BANCO DO BRASIL, CNPJ
00.000.000/4369-92, no valor de R$ 9.891.172,38.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
1
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Recorrente questiona a nulidade do acórdão de manifestação de inconformidade
sob múltiplos aspectos. Defende que o acórdão seria nulo por ter se limitado a analisar as
retenções informadas pela Recorrente em sua DCOMP, por ter ignorado as provas apresentadas
pela Recorrente sem a devida fundamentação.
Ao analisar o acórdão recorrido, é possível constatar que a DRJ enfrentou todos os
argumentos e elementos de prova apresentados pela Recorrente. A Recorrente afirma que
Fl. 7143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
19
cometeu equívoco no preenchimento de sua DCOMP, deixando de informar algumas retenções
que poderiam, sempre segundo a Recorrente, compor o saldo negativo pleiteado.
Por mais que se entenda ser possível superar o erro no preenchimento da DCOMP,
deve-se destacar que era ônus da Recorrente comprovar o erro, comprovando as retenções e as
fontes pagadoras. Nesse sentido, não assiste razão à Recorrente quando afirma que a DRJ se
limitou a analisar as retenções informadas em DCOMP, porque – repita-se – a DRJ se limitou a
analisar as razões de manifestação de inconformidade.
Quanto à ausência de fundamentação, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Primeiro porque, discordo da afirmação segundo a qual a DRJ teria desconsiderado “provas
cabais”. Entendo que esse não é o caso dos autos. Tanto é assim que essa Turma Julgadora
entendeu ser necessária a conversão do julgamento em diligência para produção de novas provas.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, o v. acórdão recorrido está
adequadamente fundamentado. Concorde-se ou não com as razões que conduziram o voto
condutor, não se pode afirmar que a Recorrente sofreu cerceamento do seu direito de defesa. Por
essa razão, entendo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
2
ANÁLISE DAS PARCELAS DE IRRF

Alega a Recorrente que as parcelas de IRRF devem ser confirmadas, porque:
(I)
incorreu em erro ao preencher parte das retenções atribuídas ao Banco do
Brasil (R$ 59.893.974,93), que referiam-se a outra fonte pagadora, qual seja
o Banco Safra Investimentos – CNPJ 07.002.898/0001-86, em razão de
receitas financeiras decorrentes de investimento junto ao Fundo Angra dos
Reis FI Multimercado;
(II)
a retenção de R$ 9.891.172,32 foi efetuada por uma filial do Banco do Brasil,
qual seja 00.000.000/4369-92, o que se comprova mediante informes de
rendimentos (fls. 1304/1305);
(III)
as retenções realizadas pela fonte pagadora Furnas Centrais Elétricas CNPJ
22.274.294/0001-19 devem ser reconhecidas integralmente, uma vez que a
retenção seria de R$ 223.029,78, valor superior ao utilizado pela Recorrente
em DCOMP (r$ 114.617,51);
(IV)
as demais retenções devem ser confirmadas a partir de diligência de
cruzamento de dados entre extratos da DIRF, SIAFI e comprovantes de
rendimentos

Fl. 7144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
20
2.1 IRRF – FONTE PAGADORA: BANCO SAFRA
Em parecer conclusivo, a Unidade de Origem opinou pelo reconhecimento da
parcela de IRRF no valor de R$ 59.893.974,93. Fê-lo nos seguintes termos:
RENDIMENTOS E RETENÇÃO NA FONTE POR OPERAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO
SAFRA
3- O contribuinte pleiteia crédito relativo à retenção do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) por aplicações financeiras no Banco Safra Sa. no valor de R$
59.893.974,93.
4- Alega que incorreu em erro ao preencher as retenções atribuídas ao Banco do
Brasil, que na verdade se referiam às citadas aplicações no Banco Safra
Investimentos,
CNPJ
07.002.898/0001-86
(Fundo
Angra
dos
Reis
FI
Multimercado).
5- Nas etapas anteriores da análise do crédito pleiteado a retenção não foi
reconhecida. O relator do processo no CARF entendeu haver “nos autos fortes
indícios da existência do alegado direito creditório em análise”, apesar de concluir
que as retenções ainda não estavam comprovadas com os documentos juntados
até então.
6- Para atendimento ao pontuado pelo Tribunal Administrativo, foram feitas duas
intimações: uma ao próprio contribuinte e outra ao Banco Safra.
7- Em relação ao oferecimento dos rendimentos à tributação, o despacho de
diligência de fls 3.963 já o havia confirmado, uma vez que asseverou que
“cientificada da intimação em 13/12/2019 (fl. 1.700), a empresa em epígrafe
respondeu em06/01/2020 (fl. 1.706), juntando ao presente processo a
documentação que respalda suas alegações às fls. 1.708 a 3.901”.
8- Ainda assim, a empresa foi novamente intimada nos exatos termos abaixo (cf.
fls. 4432/4433:
No exercício das funções inerentes ao cargo de Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, na defesa dos interesses da Fazenda Nacional, nos termos
do artigo 6o. da Lei 10.593/02, 156 da Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil no. 2.055, de 06/12/2021, em decorrência da análise do
direito creditório pleiteado com a apresentação da Declaração de
Compensação de número 21378.16759.101110.1.7.02-6893, relativa ao
Saldo Negativo relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (SNIRPJ)
referente ao ano-calendário de 2008 e em função da Resolução no. 1202-
000.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, INTIMAMOS o contribuinte a
esclarecer/apresentar o que segue, no prazo de 20 (vinte) dias contados do
recebimento do presente termo:
1) Apresentar registros contábeis, (cópias do Livro Razão, com a respectiva
contabilização da conta debitada/creditada), onde foram assentados os
Fl. 7145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
21
rendimentos auferidos em aplicações financeiras (fundos de investimento),
no valor de R$ 280.174.532,25 e respectiva retenção de Imposto de Renda
no valor de R$ 59.893.974,93, no Banco Safra – CNPJ 07.002.898/0001-86
(Fundo Angra), cujos valores não foram informados na DIRF pela fonte
pagadora, mas cujo aproveitamento da retenção é pretendida pelo
contribuinte;
2) A demonstração solicitada deve destacar em livros ou levantamentos
auxiliares os rendimentos e as respectivas retenções especificamente ao
que ora é solicitado (Banco Safra – Fundo Angra), uma vez que as cópias do
Livro Razão já apresentadas, Superintendência Regional da Receita Federal
do Brasil na 7a Região Fiscal – SRRF/07 Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Niterói – RJ Equipe Regional de Auditoria do Direito Creditório II –
RENDAPJ-RENDA-EQRAT4 além de não demonstrarem a contrapartida da
conta debitada/creditada, aglutinam o rendimento e as retenções de
inúmeras aplicações, o que torna inócua a finalidade daquele livro, que é
justamente segregar, detalhadamente, por conta, os lançamentos globais
do Livro Diário.
3) O contribuinte deve correlacionar, destacadamente, as demonstrações
em livros/planilhas auxiliares às exatas linhas dos lançamentos nas contas
contábeis 3320000 e 11320005 refletidos no Livro Razão, e, em relação aos
valores resgatados, correlacioná-los, destacadamente, no Livro Razão e nos
extratos bancários. (Banco Safra – Fundo Angra). 4) Deve ser apresentado
também, para cada ano-calendário em que os rendimentos compuseram o
respectivo lucro líquido, cópia do Livro Razão que demonstre o
encerramento da conta contábil 3320000 a débito da conta de
encerramento do resultado.
9- Os esclarecimentos e documentos a eles relacionados foram apresentados em
3 apresentações, que podem ser vistas às fls. 4439/4581, 4584/4689 e 4693/4802.
10- Assim, os valores do IRRF e os respectivos rendimentos que lhes deram
origem referentes à aplicação ora em estudo puderam ser verificadas no Livro
Razão das contas contábeis 11320005 08IRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS –
RETIDO (fls. 4568/4581) e 33200000 19JUROS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS (fls.
4701/4802).
11- Os lançamentos das duas contas foram apresentados também em planilha
excel, que conforme verifiquei, guardam exata correlação com os valores lançados
no livro contábil. A planilha pode ser vista em “arquivos não pagináveis” (fls.
4698) e o seu manuseio foi devidamente esclarecido na resposta dada pelo
contribuinte (fls. 4584/4589).
12- Os lançamentos contábeis demonstram que o valor retido pela aplicação
financeira em estudo foi de R$ R$ 59.893.974,93 e os respectivos rendimentos
contabilizados somaram R$ 327.345.614,88 somente em 2008. A referida conta
Fl. 7146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
22
contábil foi encerrada em 31/12/2008 contra conta de resultado, com o valor de
R$ 448.340.356,14, conforme abaixo:

14- Assim sendo, entendo deva ser acrescido ao Saldo Negativo já reconhecido no
período (ano-calendário de 2008), o valor adicional de R$ 59.893.974,93, ainda
que o Banco Safra, igualmente intimado a apresentar os documentos relativos à
operação, conforme se lê às fls. 6970/7031, não tenha apresentado qualquer
esclarecimento pelo prosaico motivo abaixo:

Durante os debates, este Colegiado entendeu que a manifestação da Autoridade
Fiscal constante do item 7 do despacho de diligência transcrito acima não seria suficiente para
amparar o entendimento segundo o qual as receitas relativas à retenção do valor de R$
59.893.974,93 foram oferecidas à tributação.
Isso porque a Autoridade Fiscal fez referência ao despacho de diligência de fls. 3963
a 3964, no qual a Autoridade Fiscal simplesmente afirmou que a Recorrente apresentou
documentos que respaldam as suas alegações, sem proceder à análise de tais documentos e sem
avaliar se tais valores seriam compatíveis com as receitas declaradas pela Recorrente em sua DIPJ.
Dessa forma, esta Turma entendeu ser necessária uma nova conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem:
(i)
emita parecer conclusivo quanto ao oferecimento à tributação das receitas
relativas ao IRRF em referência, instruindo os autos do presente processo
com a cópia da DIPJ transmitida pela Recorrente; e
(ii)
por ser relevante para alguns integrantes desta Turma, pede-se que a
Unidade de Origem confirme a autenticidade do informe de rendimentos
juntado às fls. 1753.
É como eu voto.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 7147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-000.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900911/2014-51
23

Fl. 7148
DF CARF MF
Original